Tribunal: TJDFT
Processo: 0706534-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706534-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HERIVELTON MAXIMO MENDES EMBARGADO: UNIDAS CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Não há omissão no decisum, porquanto não está o Magistrado obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundar de forma lógica o seu posicionamento. Ausente qualquer vício apto a fundamentar a oposição dos Embargos de Declaração, recebo o presente recurso como Agravo Interno, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do artigo 1.021, parágrafo 1°, do mesmo diploma legal. Após, intime-se o recorrido para apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Tudo feito, venham os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 13 de abril de 2020. Desembargador Eustáquio de Castro Relator